Tribunal: STF
Processo: MS 22658
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-10
Data de publicação: 1997-09-10

Ementa:
EMENTA: Tribunal de Contas: registro de aposentadoria:
mandado de segurança posterior para compelir a autoridade
administrativa a alterar o ato concessivo já registrado não impõe ao
Tribunal de Contas deferir o registro da alteração: aplicação da
Súm. 6/STF, não elidida pela circunstância de o ato administrativo
subseqüente ao registro ter derivado do deferimento de mandado de
segurança para ordenar a sua prática à autoridade competente
retificar a aposentadoria que concedera, mas não para desconstituir
a decisão anterior do Tribunal de Contas.